Tribunal: STF
Processo: AI 548055
Classe: AI
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2012-06-26
Data de publicação: 2012-06-26

Ementa:
REPRESENTAÇÃO INTERVENTIVA – CARÁTER POLÍTICO-ADMINISTRATIVO – NÃO-CABIMENTO DE RECURSO EXTRAORDINÁRIO – VERBETE Nº 637 DA SÚMULA DO SUPREMO. Não cabe recurso extraordinário contra acórdão de Tribunal de Justiça que defere pedido de intervenção estadual em Município.